Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740681-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: PAMELLA HAYDEE FRIAS DUARTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Remessa Necessária da sentença ID 55265285 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por PAMELLA HAYDEE FRIAS DUARTE em face do BANCO DO BRASIL S.A. e tendo como autoridade coatora o PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL S.A, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que, diretamente ou por intermédio de preposto, dê posse à impetrante no emprego público de escriturária junto à agência de Capinzal/SC, bem como a medida liminar. Em sua petição inicial, a impetrante narra que prestou o concurso público para o emprego público de escriturário do BANCO DO BRASIL, tendo sido aprovada dentro do número de vagas, tendo sido posteriormente convocada para tomar posse na agência de Riqueza/SC e, depois da realização dos exames admissionais, no qual foi considerada apta, solicitou ao impetrado e conseguiu a permuta de lotação para a agência localizada em Capinzal/SC. Aponta que estava grávida na época da posse, o que foi comunicado ao Banco do Brasil, e que, como a posse estava marcada para o dia 15/08/2022, postergou o parto e confirmou, via e-mail, que compareceria para tomar posse. Destaca que no dia indicado foi impedida de tomar posse, uma vez que, segundo o gerente da agência, o setor responsável não teria gerado o número de matrícula da impetrante. Aduz que outros candidatos classificados em posição posterior tomaram posse, o que demonstra a existência de ilícita preterição. Requer, ao final, seja concedida liminar para determinar a autoridade coatora que convoque a impetrante para o exercício do cargo de escriturário do Banco do Brasil na agência de Capinzal/SC e, no mérito, que seja concedida a segurança para confirmar a medida liminar. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade judiciária. A medida liminar restou indeferida (ID 55265264). Informações prestadas no ID 55265273, em que o banco impetrado suscita a incompetência absoluta desta Justiça em favor da Justiça Federal, bem como a ausência de interesse processual da impetrante. Expõe que a impetrante foi aprovada no concurso público e posteriormente convocada, tendo sido solicitada e deferida a alteração da lotação. Aduz que a posse foi marcada para o dia 15/08/2022 e que, como o parto da impetrante estava previsto para o dia 10/08/2022, esta foi informada de que deveria solicitar a prorrogação da posse. Indica que, posteriormente, a impetrante informou que o parto ocorreria após a posse, mas, dado o estágio avançado da gestação, objetivando assegurar a proteção à criança bem como não prejudicar a avaliação funcional durante o tempo de experiência, postergou a posse, cuja previsão era para ocorrer em novembro de 2022. Ao final, requer o declínio da competência em favor da Justiça Federal. Subsidiariamente, postula o acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual para extinguir o processo sem julgamento do mérito. Ainda em caráter subsidiário, requer, no mérito, a denegação da segurança. O Ministério Público apresentou parecer ID 55265281. Sobreveio a sentença que concedeu a segurança requerida (ID 55265285), cujo reexame necessário ocorre por força do disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009. A d. Procuradoria de Justiça apresentou o parecer ID 57460140, oficiando pelo não provimento da Remessa Necessária. É o relatório. DECIDO Recebo a remessa necessária, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. De início, examino as preliminares arguidas pelo impetrado. O Banco do Brasil suscitou preliminar de incompetência sob fundamento de que a autoridade coatora é federal, ao passo que a questão é de legalidade, por suposta violação das regras de contratação, onde, ao final, a União suportará os ônus dessa contratação, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Com razão. A questão restou definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 722 da Repercussão Geral, com objeto delimitado à discussão da “competência para processar e julgar mandados de segurança em que a autoridade coatora é dirigente de sociedade de economia mista federal”, tendo sido firmada a seguinte tese: “Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União.” Embora o Juízo a quo tenha afastado a alegação de incompetência com base no Tema 992 da Repercussão Geral, com objeto delimitado à “Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado”, observa-se que estes se complementam. No Tema 992/STF restou fixada a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” Com efeito, no aludido Tema 992 a controvérsia pende entre a fixação da competência da Justiça Comum e da Justiça do Trabalho, tendo sido estabelecida a competência da Justiça Comum, a qual, como sabido, se divide em Estadual/Distrital e Federal. Nesse passo, não prospera a fundamentação do juiz sentenciante de que “os julgados mencionados pelo impetrado tratam de hipótese distinta à discutida nestes autos, qual seja, em que a sociedade de economia mista age enquanto executora de uma atribuição que, contudo, permanece sob a titularidade da União, o que atrairia a competência federal.” O acórdão paradigma para definição da tese no Tema 722/STF (RE 726035 RG) trata justamente da etapa de contratação de pessoal mediante concurso público em sociedade de economia mista federal, que é o caso do Banco do Brasil S/A. Confira-se: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMADA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE A MATÉRIA.” (RE 726035 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-083 DIVULG 02-05-2014 PUBLIC 05-05-2014) – g.n. Como o presente writ tem por objeto discutir a conduta do impetrado, Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista federal, na fase anterior à contratação da impetrante, aprovada dentro do número de vagas do concurso público, certo é que a questão se amolda aos limites definidos pela tese fixada no Tema 722/STF, recaindo a competência para o seu julgamento sobre a Justiça Comum Federal, não havendo qualquer conflito com a tese definida no Tema 992/STF. Em casos semelhantes envolvendo o banco impetrado este eg. Tribunal já decidiu: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA DESTINADOS AO BANCO DO BRASIL S/A. ENTIDADE LICITANTE. BANCO DO BRASIL S/A. IMPETRANTE. BANCA DE ADVOCACIA. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. HABILITAÇÃO. ADMISSÃO. DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA. ADJUDICAÇÃO DE LOTES LICITADOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. MOTIVO. INCOMPLETUDE DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À HABILITAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL E REVOGATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. LICITAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATO INERENTE AO PODER PÚBLICO (STJ, SÚMULA 333). AUTORIDADE COATORA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, VIII). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 726.035. TEMA N° 722. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO (CPC, ART. 64, §1°). NULIDADE INSANÁVEL E NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO (CPC, ART. 278, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO SOB A ÓTICA DA PRECLUSÃO. DESCONFORMIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELO PREJUDICADO. 1. O ato praticado no ambiente de processo licitatório deflagrado por sociedade de economia mista controlada pela União traduz, na dicção legal, ato de autoridade federal, atraindo, como consectário, a competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de segurança interposto contra ato praticado no curso do procedimento seletivo, regramento especial e com aplicação adstrita à via mandamental (CF, art. 109, VIII; e Lei n° 12.016/2009, arts. 1o, §1o e 2°; STF, Tema Repetitivo 722; STJ, Súmula 333). 2. A competência para processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista no ambiente do exercício de atividade delegada fora objeto de deliberação vinculante originária da Suprema Corte, que, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário (726.035/SE) com repercussão geral reconhecida, firmara tese segundo a qual "[c]ompete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União" (Tema 722). 3. Tratando-se de nulidade processual cognoscível de ofício, afasta-se a necessidade de que seja aventada pela parte contrária na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de irradiar o silêncio o aperfeiçoamento da preclusão, à medida em que os vícios processuais dessa estatura e natureza não sujeitam-se à preclusão (CPC, art. 278, parágrafo único), e, ademais, cuidando-se de alegação de incompetência absoluta do Juízo, ressai inviável, ainda que agitada extemporaneamente, cogitar-se da ocorrência de indevida nulidade de algibeira. 4. A competência está compreendida como gênese da prestação jurisdicional, porquanto somente o órgão judicial e o juiz legalmente investidos de jurisdição no molde legal podem exercer as atribuições inerentes à jurisdição, e, assim, nos termos da conformação legal que lhe é inerente, a matéria pertinente à incompetência absoluta encerra nulidade invalidante passível de ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício (CPC, art. 64, §§1° e 4°), porquanto inviável se reputar hígido e eficaz ato advindo de juiz absolutamente incompetente ou que a nulidade se convalida pelo advento da preclusão. 5. Apelação conhecida. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum do Distrito Federal suscitada pelo apelado acolhida. Sentença cassada. Determinada a redistribuição do processo a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Apelo prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1793261, 07419085520228070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. PODER PÚBLICO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O critério definidor de competência adotado para mandado de segurança é o ratione personae, ou seja, leva em consideração a autoridade detentora do complexo de competência para a prática do ato ou responsável pela omissão que se visa a coibir. 2. Sendo sociedade de economia mista, na execução de atos de delegação por parte da União, consistente na função de contratar funcionários mediante concurso público, ela se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal, devendo o presente mandado de segurança ser julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. Repercussão geral no RE n. 726.035/SE. Tema 722. 3. De ofício, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal e determinado o envio dos autos à Justiça Federal. Unânime.” (Acórdão 1198356, 07276960520178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se pode observar, não há que se falar em competência desta Justiça Comum Distrital, ao passo que a sentença objeto da presente remessa necessária está em manifesto confronto com julgado do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral. Assim, a questão admite julgamento monocrático, com base nos arts. 927, inc. III, e 932, inc. V, alínea ‘b’, do CPC. Por todo o exposto, com fundamento na tese firmada no Tema 722/STF, julgo, de plano, a presente remessa necessária, com fulcro nos arts. 927, inc. III, e 932, inc. V, alínea ‘b’, do CPC, DANDO-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de incompetência e tornar sem efeito a sentença, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora